Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos pela passagem de veículo em buraco na pista. Recurso dos réus visando à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Não obstante o disposto no art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado, é necessário que os fatos em que se assenta a pretensão sejam demonstrados. Os documentos juntados ao processo não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos no veículo da autora e a omissão estatal. Note-se que há apenas um boletim de ocorrência juntado (ID. 13157203) de acidente de trânsito sem vítima sem qualquer menção a buraco em via pública, de forma que a natureza do acidente foi a queda de veículo, apenas. A reclamação da autora junto à Ouvidoria do Lago Sul tampouco é suficiente para demonstrar que seu veículo teve danos ocasionados por buraco na pista, diante das incompatibilidades relativas à localização do sinistro. Isso porque no boletim de ocorrência a autora coloca que o endereço do fato era “avenida principal do Lago Sul, à altura da entrada da Ermida Dom Bosco” e na reclamação realizada junto à ouvidoria consta que a foto anexada é de via interna do Lago Sul, no acesso ao SHIS QI 15, conjunto 16 (ID. 13157204). A mencionada foto não foi juntada ao processo, assim como nenhuma outra. Não restou caracterizada, portanto, a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, de forma que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L